Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de prestação de contas.
2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado sumular n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado -3a Vara Cível de Águas Claras/DF.